Tribunal: STF
Processo: MS 40550
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2025, por João Batista Tessarini, contra ato do “Corregedor Nacional de Justiça, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007305-88.2025.2.00.0000, proferiu decisão de não conhecimento e determinou o arquivamento” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “figura como réu na Ação de servidão de passagem e reintegração de posse (proc. nº 1000348- 14.2021.8.26.0180), em trâmite na 1ª Vara Cível de Espírito Santo do Pinhal/SP, onde foi homologada verba honorária pericial de R$ 27.000,00, valor que reputa exorbitante frente ao valor da causa (R$ 10.000,00) e à complexidade da prova. Tal decisão também manteve perito cuja imparcialidade foi impugnada” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que “interpôs Agravo de Instrumento (nº 2172194-98.2025.8.26.0000), que não foi conhecido pela 15ª Câmara de Direito Privado do TJSP por entender que a matéria (nomeação de perito e honorários) não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “levou o caso à Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Reclamação Disciplinar nº 0007305- 88.2025.2.00.0000, apontando desproporção gritante dos honorários (R$ 27.000,00) e risco concreto ao acesso à justiça, mas o CNJ não conheceu do expediente sob o fundamento de que se trataria de matéria exclusivamente jurisdicional e de interesse meramente individual, determinando o arquivamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o não conhecimento da Reclamação negou tutela administrativa adequada a tema que não se esgota na jurisdição do caso concreto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Concessão de medida liminar, para:



    1. Suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Disciplinar nº 0007305-88.2025.2.00.0000 (ato da Corregedoria do CNJ) na parte em que não a conheceu/arquivou, determinando que sejam sobrestados os efeitos práticos da homologação dos honorários periciais de R$ 27.000,00 no proc. nº 1000348-14.2021.8.26.0180, inclusive a exigibilidade de depósito/adiantamento, até o julgamento final deste writ;



    2. Oficiar ao juízo de origem para que se abstenha de exigir o adiantamento dos honorários periciais ou de praticar atos que inviabilizem a prova enquanto pendente a análise do presente mandamus.



    b) No mérito, conceder a segurança para: 1. Anular a decisão do CNJ (Corregedoria Nacional) que não conheceu da Reclamação Disciplinar nº 0007305- 88.2025.2.00.0000, determinando que o Conselho aprecie o mérito da Reclamação, com exame específico da razoabilidade e proporcionalidade do arbitramento dos honorários periciais e dos indicativos de comprometimento de imparcialidade do perito;



    2. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda possível tutela de efeitos concretos, determinar que a autoridade judicial local reaprecie imediatamente o arbitramento, fundamentando de modo adequado os critérios de complexidade, tempo e utilidade, vedada a imposição de valor que obste o exercício do direito de defesa e da prova (razoabilidade/proporcionalidade)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.



    4. O objeto da presente impetração é decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que não conheceu a Reclamação Disciplinar n. 0007305-88.2025.2.00.0000. Tem-se no ato apontado coator:



    “Inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes fatos ou indícios que demonstrem a desobediência às normas éticas ou aos deveres funcionais da magistratura.



    Não se justifica a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça quando os fatos, apontados de forma genérica, com ilações subjetivas, sem provas ou indícios de provas da veracidade das conclusões, não revelam a prática de infração disciplinar por membro do Poder Judiciário (cf. CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0002810- 69.2023.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 13ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 15/09/2023).



    Dito de outra forma, ‘o poder/dever da Corregedoria Nacional de Justiça de instaurar procedimento preliminar para apurar eventual desvio de conduta de membro do Poder Judiciário está condicionado à existência de fato específico e de elementos mínimos de prova’. Não havendo justa causa para a instauração de procedimento correcional quando ‘a apuração é baseada em suposições pessoais e ilações’ (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0000540-48.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 38ª Sessão Virtual - julgado em 31/10/2018).



    (...)



    Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação é desprovida de interesse geral, e se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça.



    O Enunciado Administrativo nº 17 do Conselho Nacional de Justiça estabelece:



    (...)



    É certo, outrossim, que ‘a fundamentação das decisões, ainda que contrária ao direito reclamado, supre a exigência da motivação das decisões judiciais, não tendo relevância administrativo-disciplinar’. Sob esse aspecto, “a natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0000848-50.2019.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 50ª Sessão Virtual - julgado em 16/08/2019).



    Dito de outra forma, quando a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, ou seja, nos casos em que se aponta suposto equívoco no exercício da competência judicante, a parte interessada deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, pois o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.



    O exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do Livre Convencimento do Juízo, é intangível nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé de membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada. Acerca do tema, é firme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida, o que também não se verifica na espécie.



    Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, não conheço da Reclamação Disciplinar” (e-doc. 19).



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para processamento da reclamação disciplinar protocolada pelo impetrante, realçando que “a irresignação é desprovida de interesse geral, e se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional”.



    O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 
n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 
n. 37.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 35.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Não se comprova direito líquido e certo do impetrante, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada coatora. 



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora